Tribunal: TJMT
Processo: 1011037-53.2023.8.11.0055
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011037-53.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE LEMES DA SILVA - CPF: 711.706.111-17 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THIAGO HENRIQUE AMARANTE - CPF: 025.345.191-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
– TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DEPOIMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS – APREENSÃO DE 31G DE MACONHA E 3G DE PASTA-BASE DE COCAÍNA – APREENSÃO DE DINHEIRO EM ESPÉCIE - FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA - DESTINAÇÃO MERCANTIL - ENUNCIADOS CRIMINAIS 3, 7 E 8 DO TJMT - LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ARESTO DO TJMT - PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPROCEDÊNCIA -
RECURSO DESPROVIDO
.

Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

A diversidade de drogas [34,71g de maconha e 3,01g de pasta-base de cocaína] e a forma de acondicionamento [porções individuais preparadas para venda no bolso e “dentro da cueca”], permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, AP NU 1000401-09.2023.8.11.0029; AP NU 1002585-93.2023.8.11.0042).

A conduta [trazer consigo pequenas porções de pasta-base de cocaína e maconha] caracteriza tráfico
“formiguinha”
, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP NU 1001495-78.2021.8.11.0023).

Não se
“pode ignorar que o traficante 'formiguinha', aquele que esconde a maior parte da droga e pega pequenas quantidades para distribuir, pratica um crime tão grave quanto o do chefão do tráfico, já que sem o trabalho 'formiguinha' a droga não chegaria até o usuário
” (STF, HC 107653/TO).

A
mera alegação [do apelante] de que os entorpecentes não lhe pertenciam dissociada de quaisquer provas, não se apresenta
“suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais”
(TJMT, AP N.U 0002935-50.2013.8.11.0042).

O apelante não desincumbiu de provar, por qualquer meio, sua afirmação, mesmo porque, no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042).

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(TJMT, Enunciado Criminal 3).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1011037-53.2023.8.11.0055 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE (S): PEDRO HENRIQUE LEMES DA SILVA

APELADO (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por PEDRO HENRIQUE LEMES DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (PJE N.U 1011037-53.2023.8.11.0055), que o condenou por tráfico de drogas privilegiado a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, em regime inicial aberto – art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 – (ID 217998741).

O apelante alega que: 1) inexistem provas suficientes para condenação; 2) seria usuário de drogas.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificada a conduta para posse de drogas para uso pessoal (ID 217998748).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 217998755).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Pretendida absolvição ou desclassificação para posse de drogas para uso próprio. Improcedência. Prova segura da autoria e materialidade do narcotráfico. Depoimentos dos policiais em harmonia com o contexto probatório. Réu preso em flagrante quando trazia consigo diversas porções de drogas que seriam destinadas ao comércio ilegal. As circunstâncias da prisão não indicam que se destinava ao próprio consumo do flagrado. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

(Gil Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 222451154)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]na madrugada de 10 de junho de 2023, por volta das 1h, na Rua Celso Rosa Lima, próximo ao estabelecimento comercial “J.A.”, Centro, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Pedro Henrique Lemes da Silva, com consciência e vontade, trazia consigo e expunha à venda drogas, consistentes em 16 (dezesseis) porções de maconha (34,71g) e 2 (duas) porções de pasta-base de cocaína (3,01g), conforme termo de apreensão (id. 122655442) e laudo de constatação (id. 122655452), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico de drogas. [...]

À vista do exposto, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, o Ministério Público apresenta denúncia em desfavor de Pedro Henrique Lemes da Silva como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, e assim requer o seu processamento nos termos do rito do art. 55 e ss. da Lei 11.343/06, com sua condenação ao final julgamento [...].”
(Rodrigo Ribeiro Domingues, promotor de Justiça – ID 217998707).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante
e dosou suas penas nos seguintes termos
:

“[...]A materialidade delitiva restou cabalmente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 122652989), Boletim de Ocorrência (ID 122655441), Auto de Apreensão (ID 122655442), Laudo de Exame Definitivo de Entorpecente (ID 122655452), dos quais se conclui pela existência da droga.

No que tange à autoria do crime de tráfico de entorpecentes, ressalte-se que recai sobre o réu PEDRO HENRIQUE LEMES DA SILVA, consoante os depoimentos testemunhais auferidos nos quadrantes extrajudicial e judicial.

[...]

Nesse contexto, cumpre trazer à baila o depoimento do Policial Militar, Thiago Henrique Amarante, prestado em solo extrajudicial, o qual expôs o contexto fático da ocorrência, assim como as circunstâncias da prática delitiva, vejamos: [...].

Em sede Judicial, a testemunha reiterou integralmente os fatos articulados no quadrante administrativo, senão vejamos: [...].

A corroborar com as assertivas prestadas pelo Policial Militar Thiago Henrique Amarante, colacionam-se excertos do depoimento prestado Policia Militar Alex Fernandes Nogueira da Costa, colhido sob o crivo do contraditório, in verbis: [...].

Sobreleva destacar, por oportuno, que o fato de as testemunhas suso citadas serem os policiais que conduziram o flagrante dos agentes, não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento, por meio do Enunciado Orientativo n.º 08, segundo o qual Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015 Disponibilizado no DJE n.º 9998, de 11/04/2017).

Na mesma linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça possui iterativa jurisprudência segundo a qual as declarações prestadas pelos policiais que conduziram a prisão em flagrante do réu revestemse de validade e eficácia probatória, conferindo sustentáculo à condenação criminal, se confirmadas em juízo e uníssonas com os demais elementos de cognição, in verbis: [...].

O réu, por sua vez, quando interrogado em Juízo contou a sua versão e negou veementemente a prática da traficância, avultando que não estava com drogas quando foi abordado no estabelecimento, nem em suas vestes, e que teria visto a droga apenas no CISC. Contudo, registra-se que os policiais militares ouvidos na fase inquisitorial e em Juízo prestaram declarações coerentes e harmônicas, não havendo evidências de que eles tivessem interesse para, falsamente, incriminar o réu.

[...]

O art. 33 da Lei nº 11.343/2006 prevê dezoito verbos, também conhecidos como núcleos do tipo, sendo, por isso, doutrinariamente classificado como crime de ação múltipla. Como é cediço, em tais espécies de delito, configura-se o injusto com a prática de quaisquer das condutas previstas no tipo. Dessa forma, é fato que o réu consumou a conduta de “trazer consigo” e “expor à venda” 16 (dezesseis) porções de maconha, com massa bruta de 34,71g e 2 (duas) porções de pasta-base de cocaína, com massa bruta de 3,01g. [...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para o fim de CONDENAR o réu PEDRO HENRIQUE LEMES DA SILVA, já qualificado nos autos, como incursos nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. [...]

Na terceira fase, incide a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, razão pela qual reduzo a pena em 2/3 e encerro a pena definitiva ao réu PEDRO HENRIQUE LEMES DA SILVA em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Para a fixação do número de dias-multa foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e art. 43 da Lei 11.343/2006, já discriminadas acima, e para o valor do dia-multa a situação econômica individual do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.

Em vista do disposto no art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, ao réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade punida com RECLUSÃO em REGIME ABERTO, não havendo se falar em substituição por restritiva de direito, tendo em vista o teor do art. 44, I, do Código Penal, nem acerca da aplicabilidade da suspensão condicional da pena – sursis, na forma do que dispõe o art. 77 também do Código Penal, diante do quantum da pena imposta.”
(Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, juiz de Direito – ID 217998741)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Apreensão (ID 218000231– fls. 14) e Laudo Pericial n° 551.3.10.9185.2023.120162-A01 (ID 218000241– fls. 34/37), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Thiago Henrique Amarante, policial militar (ID. 218000233– fls. 17/18), Alex Fernandes Nogueira da Costa, policial militar (ID. 218000235– fls. 21/22), e PEDRO HENRIQUE LEMES DA SILVA, o apelante (ID. 218000237– fls. 25/27).

Em Juízo, colheu-se as declarações dos policias militares Alex Fernandes Nogueira da Costa e Thiago Henrique Amarante, bem como PEDRO HENRIQUE LEMES DA SILVA, o apelante (Relatório de Mídias - ID 217998731).

Dito isso, vejamos.

Verificam-se que os policiais militares [Alex Fernandes Nogueira da Costa e Thiago Henrique Amarante], responsáveis pelo flagrante, descreveram as apreensões de 16 (dezesseis) porções de maconha [pesando 34,71g] e 2 (duas) porções de pasta-base de cocaína [pesando 3,01g]
.

Essas narrativas são convergentes no sentido de que: 1) receberam informações de que PEDRO HENRIQUE LEMES DA SILVA [apelante] estaria comercializando entorpecentes no estabelecimento comercial J.A.,
“local conhecido pelo grande fluxo e comércio de entorpecentes”
; 2) no dia do fato, por volta da 1h, foram “alertados” que uma
“pessoa trajando camiseta amarela e bermuda vermelha estria vendendo drogas em frente ao sobredito estabelecimento”
; 3) no local, identificaram e abordaram o apelante, encontrando uma porção de pasta-base de cocaína, R$ 390,00 (trezentos e noventa reais) em seu bolso e no solo, próximo ao seu corpo, mais uma porção de pasta-base de cocaína; 4) na Delegacia de Polícia, em revista minuciosa, localizaram mais 16 (dezesseis) porções de maconha, escondidas
“dentro da cueca”
do apelante.

Com efeito, os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais, prestados sob o crivo do contraditório, “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Noutro giro, a diversidade de drogas [34,71g de maconha e 3,01g de pasta-base de cocaína] e a forma de acondicionamento [porções individuais preparadas para venda no bolso e “dentro da cueca”], permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, AP NU 1000401-09.2023.8.11.0029 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 9.4.2024; AP NU 1002585-93.2023.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal – 27.3.2024).

Essa conduta [trazer consigo pequenas porções de pasta-base de cocaína e maconha] caracteriza tráfico
“formiguinha”
, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP NU 1001495-78.2021.8.11.0023 - Primeira Câmara Criminal - 19.2.2024).

Outrossim, não se
“pode ignorar que o traficante 'formiguinha', aquele que esconde a maior parte da droga e pega pequenas quantidades para distribuir, pratica um crime tão grave quanto o do chefão do tráfico, já que sem o trabalho 'formiguinha' a droga não chegaria até o usuário
” (STF, HC 107653/TO - Relator: Min. Luiz Fux - 8.8.2011).

Por sua vez,
a mera alegação [do apelante] de que os entorpecentes não lhe pertenciam dissociada de quaisquer provas, não se apresenta
“suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais”
(TJMT, AP N.U 0002935-50.2013.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.10.2019). E mais: (N.U 1001275-11.2021.8.11.0046, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal – 4.8.2023).

Na essência, o apelante não desincumbiu de provar, por qualquer meio, sua afirmação, mesmo porque, no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

Em seu turno, a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização pela mercancia de substâncias entorpecentes, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma.
“Passes e impasses: lei de drogas”
. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Aliás, essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3,
in verbis
:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(www.tjmt.jus.br).

Logo,
a responsabilidade penal do apelante pelo tráfico de drogas deve ser mantida.

Com essas considerações recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024